Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009371-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LAERCIO GONCALVES CORREA - CPF: 107.242.499-15 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RIVELINO LUCIO DE RESENDE - CPF: 353.427.061-49 (RECORRIDO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CALÚNIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ABERTO PARA APURAR CRIME DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE CALÚNIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – CAUSA MADURA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS À INICIAL IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovado dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinto o presente feito com resolução do mérito,
in verbis:

“(...) Ante o exposto, opino pelo reconhecimento da ausência LEGITIMIDADE PASSIVA da parte reclamada e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (...)”.

O Recorrente requer a reforma da sentença pleiteando o reconhecimento da legitimidade passiva, bem como, a procedência dos pedidos iniciais.

A Recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024